Tribunal: TJSP
Processo: 1002611-84.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002611-84.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante ROSELAINE THOMAZ PAGLIOTTO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002611-84.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 40633
2
VOTO
: 40633
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1002611-84.2016.8.26.0506/50000
COMARCA
: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGANTE(S) : ROSELAINE THOMAZ PAGLIOTTO
EMBARGADO(S) : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que não se
ressente de omissão ou contradição. Via inadequada para
atendimento de insatisfação, ou prequestionar a matéria,
quando ausentes os vícios previstos no artigo 1022 do
Estatuto Processual.
EMBARGOS REJEITADOS.

ROSELAINE THOMAZ PAGLIOTTO opõe
recurso de embargos de declaração contra o v. Acórdão (fls.
232/242), alegando contradição e omissão, porque lhe foi imposto o
pagamento da correção monetária (diferença do financiamento),
embora a culpa pelo atraso na entrega da obra fosse da construtora
ou decorresse do risco de sua atividade. Também considera que a
aplicação do IGPM atrelado ao habite-se configura abusividade na
cobrança da referida diferença; que o IGPM só poderia ser aplicado
após a efetiva entrega do imóvel, que ocorreu em 06/2015, ao passo
que a embargada fez incidir tal encargo desde 12/11/2014 - data do
habite-se; e ilegalidade porque nada foi informado no momento da
contratação. Por fim, prequestiona a matéria para interposição de
recurso à Superior Instância (fls. 01/06).
É o relatório.
Nos termos do art. 1022, I, II e III, do
CPC/2015, cabem embargos declaratórios sempre que houver no
julgado obscuridade, contradição e omissão, bem como para
corrigir erro material.
In
casu,
nenhuma
das
hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002611-84.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 40633
3
mencionadas se configurou.
As razões que levaram ao reconhecimento da
incidência da correção monetária mesmo durante o atraso na entrega
da obra encontram-se devidamente explicitadas no decisum.
Além disso, a mesma decorre de cláusula
expressa do contrato, não havendo que se falar em violação do dever
de informação ou ilegalidade.
E o pretendido prequestionamento, com
vistas a posterior interposição de recursos extraordinário ou
especial, não afasta a necessidade de que exista ponto a ser
aclarado no julgado, o que aqui não se aplica.
No mais, vale ressaltar que a tese do
prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no artigo
1025 do Estatuto Processual Civil, segundo o qual: “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de préquestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Finalmente, os embargos de declaração não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento
de insatisfação, cabendo à parte se socorrer da via apropriada para
tanto.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator